Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-96.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002307-96.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - CPF: 936.298.000-25 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (APELADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (APELADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (APELANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - CPF: 936.298.000-25 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (APELANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SUCINTA E ESCLARECEDORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO ART. 1010, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR POR EQUIDADE – EMBARGOS DE TERCEIROS – APLICAÇÃO SOBRE O VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA - §§ 2o E 6o DO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 02. Recurso do apelante conhecido em parte e desprovido. Recurso do apelado conhecido e provido.

(1) - O art. 93, IX, da CF exige que a sentença seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Quando com poucas palavras resolve a questão e fornece os elementos de convicção do julgador, não reside ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

(2) - De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para reforma da decisão. Deficiente a fundamentação, não atacando os termos da sentença, desvirtuando dos limites recursais, a apelação, em relação ao seu mérito, não pode ser conhecida. Mérito não conhecido.

(3) – De acordo com orientação do STJ, respeitando meu entendimento pessoal, a aplicação da condenação de honorários por equidade tão somente quando não houver valor econômico da demanda ou este for inestimável. Se a parte busca desconstituir o gravame judicial em bens de conteúdo econômico, a regra de sucumbência deve ser em percentual, consoante o prescrito no §§ 2o e 6o. do art. 85, do CPC. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Cuida-se de recursos de apelação cível, sentença única proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Sorriso, ação ordinária de n. 7448.33.2014.811.0040 (116455), dos embargos à execução n. 7365.17.2014.811.0040 (116352), do processo de execução n. 3117.08.2014.811.0040 (110991) e dos embargos de terceiros n. 2207.96.2015.811.0040 (124884).

Da ação de obrigação de fazer – Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, conexa com os embargos à execução. Esta ação foi ajuizada por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTO EICKOFF e DANIELLE BAUMEL, anotando que foi realizado um negocio, em 13/10/03, de uma área de terras de 19.361 hectares, denominado FAZENDAS REUNIDAS GETULIO, pelo preço ajustado de 2.520.000 (dois milhões, quinhentos e vinte mil) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos. Que é incontroverso o pagamento de 82,83% desse total, ou seja, 2.104.836 sacas de soja. Figurando como autores, de igual sorte, ingressaram com EMBARGOS Á EXECUÇÃO, restando, nesta questão, definir a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. A ação de obrigação de fazer foi julgada procedente para condenar CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTO EICHOFF e DANIELLE BAUMEL EICHOFF para: a) – proceder à entrega dos documentos necessários à re-ratificação das matrículas, no tocante ao GEORREFERENCIAMENTO; b) proceder ao levantamento de todas as matriculas que incidem sobre os imóveis alienados aos requerentes; c) proceder à regularização do dano ambiental e quitação da multa imposta na ação civil pública n. 2772.18.2009.811.0040, em trâmite junto à 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso; d) proceder ao desmate, com as devidas licenças e autorizações de 100% (cem por cento) da área obrigada (11.621,92 hectares), nos termos do instrumento do contrato; e) abster de dar em garantia os imóveis objetos da compra e venda; f) regularizem o domínio da matricula n. 15.098, com o fito de permitir a transferência em favor dos requerentes. Os réus, nesta ação, foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), já que, na ótica do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, o valor se apresenta inestimável.

Em relação aos embargos do devedor, em face de a ação de obrigação de fazer ter sido julgado, em parte procedente, exceção de contrato não cumprido, tendo em vista o descumprimento das cláusulas 4a. e 5a. do pacto, declarou a inexigibilidade momentânea do titulo, em razão do excesso de execução, na razão de 363.749,65 sacas de soja, o fazendo nos termos do art. 917, § 2o, I e III do CPC e, de igual forma, com lastro no seu inciso IV. Igualmente, os réus CARLOS ALBERTO CAPELETTI e OS DEMAIS, foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, igualmente arbitrados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Por outro lado, sobejando os embargos de terceiros ajuizados pela FIAGRIL LTDA em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTYO EICKHOFF e DANIELLE BAUMEL EICHOFF, foi aduzido que apesar de informação da emissão da CPR devidamente registrada, da existência de penhor da safra de soja ter se tornado publica e notória, gerando efeito contra terceiros, por força de decisão judicial, iniciou-se processo de execução, em produto que lhe pertence. Consta que, através de decisão liminar, foi determinado mandado restituitório, estando à embargante (FIAGRIL) nomeada fiel depositária do bem (26.003.316 quilos de soja. O magistrado de piso, em face do julgamento em relação à ação ordinária de obrigação de fazer e dos embargos à execução patrocinada por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTO EICKOFF e DANIELLE BAUMEL EICKOFF. Condenou os embargados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dos recursos aviados - CARLOS ALBERTO CAPELLETI e os demais réus acima, discordando da sentença de primeiro grau, em primeiro aspecto, pugna pela nulidade da sentença por motivação insuficiente, já que o magistrado não enfrentou todos os argumentos. Se superada esta questão preliminar, em relação ao mérito, anota que a cédula de produto rural é objeto diverso do bem constrito.

Por seu turno, FIGRIL LTDA, vencedora da ação de embargos de terceiros, pugna tão somente pela majoração dos honorários o fazendo em percentual, dentro da dicção do § 3o do Código de Processo Civil, afiançando, por outro aspecto, o valor irrisório.

Contrarrazões foram apresentadas, cada parte defendendo os acertos das decisões que lhes beneficiaram.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O longo relatório traduzido foi para registrar toda a situação que envolveu o julgamento simultâneo dos processos registrados acima pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Mas, em relação ao mérito recursal, esta situação se apresenta de uma singeleza a toda prova, devendo, por tópico, serem analisados os recursos aviados pelas partes.

1). – Do recurso aviado por CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTYO EICKHOFF e DANIELLE BAUMEL EICHOFF.

Em primeiro aspecto, conquanto que sucinto, não registra ausência de fundamentação como querem aduzir os apelantes.

O magistrado de piso, em relação aos embargos de terceiros patrocinados pela FIAGRIL LTDA, com poucas palavras elucidou a questão.

Ora, se a ação de execução manejada pelos apelantes em face de ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN e que deram origem a interposição dos EMBARGOS DE TERCEIROS manejados pela empresa FIGRIL LTDA foram extintos, por ausência de exigibilidade, quanto o bastante o magistrado, nas suas razões de decidir, fundamentar:

‘Diante dos fundamentos apresentados como razão de decidir nas demandas conexas, concluindo que o título era, ao menos momentaneamente, inexigível, quando da constrição, de sorte que julgo os embargos de terceiros procedentes, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC’. (sic).

Não precisava de mais nada para elucidar esta questão. Este aspecto superveniente, tratado com extinção daquela execução que deu origem aos embargos de terceiros, quando o suficiente para anotar que os embargos de terceiros são procedentes. Isto porque, ao propor a ação, gravados aqueles bens, a conseqüência lógica é que, extinta a execução, é a procedência dos embargos de terceiros, merecendo, neste porte, tão somente a sucinta fundamentação.

Ademais, não se exige fundamentação extensa, e sim motivação clara e suficiente das razões de convencimento do juízo ‘a quo’, o que se verifica no caso em comento.

Tal situação, por eventual ofensa a Constituição Federal, o colendo Supremo Tribunal Federal já debruçou nesta situação e o entendimento daquela corte máxima é a seguinte:

“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)’.

Com estes argumentos, de rigor impõe-se rejeitar esta preliminar.

É como voto

Mérito.

Colenda Câmara.

Espancada a preliminar, em relação ao mérito, melhor sorte não tem os apelantes. Isto porque, em relação ao processo de execução que promoveu contra ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN, como registrado quando da elaboração do relatório, este processo foi extinto por ausência de titulo executivo, tendo, naquela oportunidade, o magistrado, assim pronunciado:

‘... em razão do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, tendo em vista o descumprimento das cláusulas contratuais 4a. e 5a. do pacto de compra e venda entabulado entre as partes, assim como, em razão do excesso de execução no caso concreto, nos termos do art. 917, § 2o, I e III do CPC, na razão de 363.749,65 sacas de soja, e com lastro no inciso IV, do mesmo dispositivo, sendo, pois, inexigível o título executivo extrajudicial’. (sic)

Não residem razões de recorrer por parte dos apelantes, faltando-lhes interesse recursal por dois aspectos.

1) – O processo de execução que deu origem a interposição dos embargos de terceiros por parte da FIAGRIL LTDA, nos termos da fundamentação acima, foi extinto em face da procedência da ação de obrigação de fazer e dos embargos à execução que foram propostos por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN em face dos apelantes. Nesta parte, não reside qualquer recurso e, desta forma, já está consolidada a coisa julgada. Ora, se o processo de execução foi extinto, se não há recurso pertinente, reconhecimento tácito, já ocorreu a coisa julgada e, de conseqüência, sendo os embargos de terceiros dependentes daquele feito, deve seguir o mesmo destino.

2) – Conforme se vê do recurso aviado pelos apelantes, o mesmo busca desconstituir a sentença em aspecto que não dizem respeito à mesma, estando, portanto, em total desaviso com o prescrito no inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, isto é razões do pedido de reforma da decisão, em consonância com o que restou decidido.

No caso em apreço, conforme se vê nos itens § 4.1 e § 4.2, os apelantes, em primeiro aspecto, resumem a anotar que o objeto constrito é diverso da cédula de crédito pertencente a FIAGRIL. De outro lado, anota que a cédula de produto rural a garantia restritiva que perdura até o período de sua vigência do contrato e inexistência de garantia real ao tempo da expedição do mandado de busca e apreensão. Fundamentou ainda (§ 4.3) que a citada cédula foi emitida depois do ajuizamento daquela ação de execução contra ANTONIO ZANIN e esposa e, em derradeiro aspecto, anota ausência de prova da propriedade da soja pela FIAGRIL (§ 4.4).

Nota-se, a rigor do primeiro aspecto que, com relação a extinção da execução, pelo excesso detectado, não reside qualquer recurso. E, por outro lado, ao discutir aspectos meritórios em relação a cédula, crédito pertencente a FIAGRIL, não atacou os limites da sentença e, portanto, ausência total de DIALETICIDADE. Ademais, esta situação escapa dos limites da ação de embargos de terceiros cuja finalidade é tão somente afastar a constrição judicial quando restar demonstrada que esta vai além do direito das partes e invade o direito de terceiros.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento.

Este é o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. “Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.” (TJMT, RAI n. 61353/2013, 3a Câm. Cív Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.” (TJMT, AgR n. 144593/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva).

Já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito.

“Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.” (STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011)’.

“De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.” (STJ, AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rela. Mina Eliana Calmon, j.06.11.2008 ‘.

Com estes argumentos, em relação ao mérito, não conheço do recurso aviado.

É como voto.

DO RECURSO DA FIAGRIL.

Voto.

Colenda Câmara.

Conforme se vê, o recurso aviado pela FIAGRIL LTDA diz respeito tão somente a majoração dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor é irrisório (R$ 6.000,00) e, de igual sorte errônea interpretação do magistrado ao aferir a equidade e, de conseqüência, almeja a sua majoração, adequando-os ao prescrito no § 3o. Do artigo 85, do Código de Processo Civil, isto é, percentual entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento.

Assistem razões à embargante. O valor arbitrado, de apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso, deve ser considerado até irrisório em relação a ação de embargos de terceiros que foi proposta pela empresa FIAGRIL, via de seu advogado, que é o beneficiário daquela condenação.;

No caso, deve ser aplicado em percentual, ou sobre o valor econômico ou sobre o valo atribuído à causa, dentro da interpretação do prescrito nos §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil.

E, pelo decidido em sede de liminar, confirmada por este Tribunal quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 41248/2015, julgado em data de 27/01/2016, a ação foi proposta pela FIAGRIL para liberação de 26.003.316 quilos de soja e, naquela oportunidade, foi determinado a prestação de caução real imobiliária, o que restou cumprida.

Deve ser vista, inicialmente, que, por força da Súmula 303 do STJ – Em, embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Mas, qualquer que seja a situação, ao fixar o montante da sucumbência de honorários, o juiz, de forma objetiva, deverá ater-se: (1) – o grau de zelo do profissional; (II) o local da prestação do serviço: (III) a natureza e importância da causa: (VI) o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo gasto.

Em seqüência temos que os dispositivos processuais citados linhas acima, para aferição dos honorários, o juiz deve levar em consideração dois aspectos:

(1) – quando a causa tiver cunho de condenação, liquida ou ilíquida (apurada em liquidação), os honorários devem ser fixados de dez (10) a vinte (vinte) por cento, sobre o valor da condenação;

(2) - quando a causa não tiver natureza condenatória, deve ser levado em consideração o valor econômico posto sobre apreciação judicial e, na ausência deste, o valor da causa atualizada.

Deve ser visto, ainda, que, a rigor do § 6o, do artigo 85, do CPC, esta situação deve ser vista, independente do conteúdo da decisão, alcançando até a situação jurídica de sentença sem resolução de mérito.

No caso em apreço, vislumbra-se conteúdo econômico já que os embargos interpostos pela FIAGRIL era para liberar de constrição judicial o montante de 26.003.316 quilos de soja. Contudo, malgrado esta situação, não reside prova do valor o que, deve ser visto, para a fixação dos honorários advocatícios, o valor atualizado dado naquela causa.

Não se pode perder de vista a tese 02 do STJ, introduzida quando de entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Tese 2 – 0 § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação de honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, não havendo condenação: (1) o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório: ou (II) o valor da causa é muito baixo.

A propósito, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

‘EMBARGOS DE TERCEIROS - ‘O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o valor da condenação, o proveito econômico pretendido ou o valor da causa, entre 10% e 20%. (RAC 139639/2016, 1a. Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/02/2017, publicado em 17/02/27)’. (Ementa parcial).

Conquanto que tenha um entendimento um pouco diferente em relação ao caso, fico submisso a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas que a seguir transcrevo.

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE.1. O recurso especial preenche os requisitos constitucionais e legais exigidos para a sua admissão, na medida em que a matéria não enseja o reexame de fatos e provas, assim como o mencionado recurso impugnou todos os fundamentos que ampararam o acórdão recorrido. Não há falar, portanto, na aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF.2. "Esta Corte Superior fixou o entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos" (REsp 1.820.265/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019)."3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ, AgInt no REsp 1824108/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09/03/2020, DJe 12/03/2020)’.

"PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o E § 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE.I - Na origem, o contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, sob o argumento de que o débito ora executado estava com a sua exigibilidade suspensa antes do ajuizamento do mencionado feito executivo.II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido dispositivo jurídico. Precedentes: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.III - Esta Corte Superior fixou o entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. Precedentes: AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018; REsp 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no REsp 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018.IV - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos § 2o e § 3o do art. 85 do CPC/2015."(STJ, REsp 1820265/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/09/2019)’.

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. (...)5. Agravo interno não provido.(...) a Segunda Seção do STJ reconheceu que o art. 85, § 2o, do NCPC é regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa. Na vigência do NCPC, os honorários advocatícios devem ser fixados pela equidade apenas nas hipóteses previstas no art. 85, § 8o, ou seja, nas causas de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

(...) a Segunda Seção desta Corte consignou que se afasta a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em virtude de "valor da causa ou proveito econômico considerado excessivo", considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em percentual entre 10% e 20%, salvo nos casos expressos no art. 85, § 8o, do NCPC. (...) “(STJ, AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/03/2020, DJe 25/03/2020)’.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE EQUIDADE PREVISTO NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. NÃO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS NO CASO. LIMITAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA QUE REFLETE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS TERCEIRO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior preconizada pela Segunda Seção assenta que "a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subseqüentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).2. A verba honorária de sucumbência devida na espécie (...) deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, que limita a discricionariedade do julgador aos percentuais de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, afigurando-se indevida a utilização do critério da equidade.3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese.4. Agravo interno desprovido. (...) Todavia, conforme se depreende da cognição da Segunda Seção acima colacionado, o critério da equidade foi restringido pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 8o, aplicando-se apenas às hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo.
(...) “(STJ, AgInt no REsp 1854791/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/04/2020, DJe 24/04/2020)’.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. SÚMULA 83/STJ INAFASTÁVEL.1.O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.2. Agravo interno a que se nega provimento.(...) os honorários advocatícios foram fixados nos termos do artigo 85, parágrafos 2° e 11, do Código de Processo Civil. In casu, não se mostra adequado o arbitramento da condenação em honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que não é inestimável nem irrisório o proveito econômico, e o valor da causa não é muito baixo. Com efeito, consigno, dentre outras, a seguinte alteração calçada nos parágrafos do art. 85 do CPC/2015: a base de cálculo dos honorários será o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, no caso de não haver estes dois, poderá ser adotado o valor atualizado da causa.(...) a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma excepcional e subsidiária, sedimentando quaisquer divergências acerca do tema. Segundo o Colegiado, o CPC de 2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, as quais são restritas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo (CPC de 2015, artigo 85, § 8o). No voto condutor do acórdão, exarado pelo Ministro Raul Araújo, consignou-se que o artigo 85, § 2o, do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar o proveito econômico, do valor atualizado da causa. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1539982/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/03/2020, DJe 02/04/2020)’.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes.2. No julgamento do REsp no 1746072/PR, a Segunda Seção desta Corte, em consonância com a legislação de regência, confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.3. Agravo interno desprovido. (...) E, na linha da jurisprudência desta Casa, "O § 8o do art. 85 do NCPC somente será aplicável nas causas em que for impossível atribuir valor ao bem jurídico pleiteado." (EDcl no AREsp 737.982/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017). Não se vislumbra, in casu, nenhuma das hipóteses previstas no § 8° do artigo 85 do CPC/15 e autorizativas da fixação dos honorários por apreciação equitativa. Assim, verifica-se que a Corte de origem, ao arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa - fixado pelo Tribunal em R$1.277.905,22 (um milhão duzentos e setenta e sete mil novecentos e cinco reais e vinte e dois centavos), ante o acolhimento da impugnação ao valor da causa (fl. 816, e - STJ) -, decidiu de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)" (STJ, AgInt no REsp 1847876/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/03/2020, DJe 25/03/2020)’.

Desta forma, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico. Para tal mister deverá ser por arbitramento, levando em consideração o valor do produto/soja, na data da propositura da demanda, atualizada pelo INPC.

Forte nestes argumentos, respeitando o meu posicionamento pessoal, mas submisso às orientações do STJ, fixo o valor dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico da demanda posta sob apreciação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020